Tribunal: CARF
Processo: 19707.000183/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19707.000183/2008-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.076 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GLEISE DE F. R. DA SILVA DE MELO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa de R$ 50,00
com CROPP Clínica Odontológica.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em razão da apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.808,00, em decorrência do
não atendimento a intimação, por falta de comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000183/2008-08
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 25.006,13, em
decorrência do não atendimento a intimação, por falta de comprovação.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que:
- não recebeu a intimação, talvez por mudança do número de seu endereço;
- os dependentes relacionados são seus filhos, conforme cópia das certidões de
nascimento. Ocorre que o pai abriu uma empresa em nome destes, e os menores apresentaram
declarações individuais, com retirada de R$ 6.000,00 como rendimentos tributáveis;
- não procede a glosa das despesas médicas, conforme se comprova por recibos e
notas fiscais. Ressalva feita em relação aos recibos da Unimed, pois não foram localizados todos
os comprovantes, sendo que os recibos em seu poder perfazem apenas R$ 854,91;
- a glosa com despesas com instrução própria e de seus filhos é improcedente,
conforme comprovantes que anexa;
- multa de ofício, seguindo o principio de que o acessório segue o principal, deve
desaparecer.
Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS acatou parcialmente a impugnação.
Do voto do acórdão no 04-22.675 da 4a Turma da DRJ/CGE (fl. 73 e segs.):
“(...)
Intimação para prestar esclarecimentos
Ainda como preliminar, o contribuinte alega que não recebeu a intimação para
prestar esclarecimentos.
Sem adentrar no mérito de julgar se foi ou não recebida a intimaçao durante a
fase de fiscalização, cabe dizer que ter ou não atendido esta intimação inicial não pode
ser causa de nulidade do lançamento, pois em nada prejudica o direito de defesa do
impugnante, pois a intimação prévia para esclarecimento é um procedimento interno,
não maculando o lançamento nem mesmo quando não tenha sido feita. Para melhor
esclarecimento do que se pretende afirmar, assim pronunciou-se o 1° Conselho de
Contribuintes no acórdão n° 103-10.196/90 - DO - 24.07.90:
(...)
De forma que, não se configura hipótese de nulidade do lançamento 0 fato de 0
contribuinte ter ou não sido intimado a prestar esclarecimentos antes da lavratura do
auto de infração, pois a fase do contraditório, instaurada com a impugnação, abre
oportunidade para o oferecimento de todos os esclarecimentos por parte do autuado.
Efetuado o lançamento tributário, e cientificado o contribuinte, foi-lhe assegurado 0
direito de defesa que é posterior à lavratura do Auto de Infração.
Sendo assim, o direito ao contraditório foi assegurado e o contribuinte exercitou
ao apresentar a presente impugnação com os documentos integrantes da mesma.
Dedução com dependentes
A contribuinte havia declarado dois dependentes, os quais foram glosados por
falta de comprovação. Para provar a relação de dependência, a impugnante apresenta
as certidões de nascimento de fls. 11 e 12.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

Entretanto, a partir dos sistemas da Receita Federal, verifica-se que os seus
dependentes apresentaram declaração em separado, conforme extrato abaixo:
(...)
Desta forma a contribuinte teria cometido erro ao informa-los como
dependentes, como se pode depreender da publicação da Secretaria da Receita Federal,
“Perguntas e Respostas”, abaixo colacionada:
323 - O contribuinte que passa a ter rendimentos próprios no curso do ano-calendário e
que apresenta declaração em separado pode ser dependente em outra declaração nesse
mesmo ano?
Não. Exceto quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-
calendário (ex.: filho que completa 25 anos e passa a declarar), caso em que a pessoa
física pode, simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e apresentar
declaração em separado.
Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser declarados pelo valor
correspondente ao período de dependência, com exceção do valor de dependente, que
pode ser deduzido pelo valor total (RS 1.516,32).
Observe-se que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no
curso do ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar como
dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Consulte as perguntas 321, 322 e 324

Como se verifica, a contribuinte não poderia declara-los como dependentes.
Assim, existindo vedação para dedução como dependente, deve ser mantida a glosa
efetuada.
Deduções com despesas com instrução
Relativamente às despesas com instrução, não serão consideradas as deduções
relativas aos dois dependentes, pois os mesmos declararam em separado, conforme
explicitado no item anterior. Assim, somente o valor relativo à Escola Global de
Educação Avançada Ltda (fl. 23) deve ser aceita, entretanto dentro do limite de R$
2.198,00, que é o máximo permitido por pessoa, conforme a publicação da Secretaria
da Receita Federal, Perguntas e Respostas, a seguir transcrito:
360 - As deduções de despesas com instrução estão sujeitas a algum limite?
Sim. Estão sujeitas ao limite anual individual de RS 2.198,00. O valor dos gastos que
ultrapassar esse limite não pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de
valor inferior a R$ 2.198,00 efetuados com o próprio contribuinte ou com outro
dependente ou alimentando.
(Lei ni” 9.250, de 1995, art. 81', 11, "b”; Lei ni' 11.119, de 2005, art. 39; RIR/1999, art.
81; IN SRF ni' 15, de 2001, art. 39)
Sendo assim, deve ser restabelecido o valor de R$ 2.198,00 como despesas com
instrução.
Despesas Médicas
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo
8°, inciso Il, estabelece que na declaração de ajuste anual poderá ser deduzida a soma:
(...)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1° do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que,
verbis:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do
ano-calendário.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar
provas não só da efetividade do pagamento mediante cópia de cheques nominativos,
mas também da efetividade dos serviços prestados pelos profissionais.
Comprovantes apresentados aos autos.
Nesse contexto, passarei a analisar os documentos trazidos pela interessada aos
autos.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

Obviamente que as razões apontadas para não se aceitar as comprovações
apresentadas por si só não seriam impedimento para que estas despesas médicas
tivessem realmente ocorrido, mas ensejam maior cuidado no acolhimento das provas
correspondentes, principalmente com o cuidado de se aferir 0 efetivo pagamento e
tratamento.
Desta forma, somente R$ 1.567,04 devem ser aceitos.
Conclusão Assim, diante do restabelecimento de R$ 1.567,04 a título de
despesas médicas, a glosa com deduções indevidas que era R$ 34.408,13 deve ser
modificada para R$ 32.841,09, o que faz com que o lançamento assim fique:
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de R$ 2.198,00 como despesas com instrução e de
R$1.567,04 a título de despesas médicas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 64 e segs. no qual
repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e anexa:
- recibos anteriores e recibos reemitidos, devidamente corrigidos pela
fisioterapeuta Francini Bononi Garcia Livramento.
- recibos do médico Rudinei Sachs e declaração comprobatória atual.
- recibos do medico Augusto Mariani e declaração comprobatória atual.
- recibo do Ortodontista Joäo Miguel Machado da Silva e a declaração de
retificação do mesmo atualizada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

- recibo da CROPP Clinica de Radiologia e Tomografia S/C Ltda, e a declaração
de ratificação da prestação do serviço atualizada.
- radiografias e tomografias da coluna vertebral, radiografia panorâmica, laudos
atualizados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 01-20.449 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e quanto à dedução de despesas médicas,
acrescento o seguinte.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
comprovantes pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título
de despesas médicas é sem dúvida significativo. Como a contribuinte não respondeu a intimação
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

na fase de procedimento de fiscalização, a DRJ, de forma correta, tomou para si a primeira
análise da documentação.
As declarações e os recibos reemitidos, ora trazidos aos autos, emitidos pelos
mesmos profissionais responsáveis pelo fornecimento da documentação anteriormente
disponibilizada, somente se prestam a atestar a autenticidade dos recibos trazidos por ocasião da
impugnação, mas não têm o condão de suprir as pendências apontadas pela turma julgadora de
primeira instância, mormente quanto à necessidade de comprovação dos efetivos pagamentos.
Também não suprem as citadas pendências as cópias de resultados de exames entregues (RX,
tomografia), pois não é possível estabelecer uma relação direta dos mesmos com os supostos
pagamentos e os serviços alegadamente prestados que foram utilizados em dedução.
Quanto aos pagamentos feitos a Francini Bononi (R$ 7.000,00) e Rudnei Sachs
(R$ 6.000,00), a falta de indicação do beneficiário nos recibos, por si só, não os invalidaria, uma
vez que, na falta dessa informação, pode-se presumir que o beneficiário é quem pagou pelo
serviço. Entretanto, permanecem as demais razões apontadas pela DRJ para a não aceitação dos
documentos.
O recibo no valor de R$ 2.256,00 e correspondente declaração do ortodontista
João Miguel Machado, fls. 151 e 152, não são suficientes para comprovar as despesas, pelas
razões já aqui expostas para a não aceitação dos demais recibos e declarações apresentados (falta
de comprovação do efetivo pagamento), além de não constar dos referidos documentos o número
de registro no CRO do profissional.
Unicamente quanto ao pagamento feito a CROPP Clínica Odontológica, a nota
fiscal de serviços de fl. 147 combinada com a declaração de fl. 136 comprovam o pagamento e a
prestação do serviço, até mesmo em razão do valor pouco significativo, devendo desta forma ser
restabelecida a referente dedução, no valor de R$ 50,00.
Por fim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos
trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser
mantida a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, exceto quanto à
dedução da despesa de R$ 50,00 com CROPP Clínica Odontológica, que deve ser restabelecida.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO parcial para restabelecer a dedução da despesa de R$ 50,00 com CROPP
Clínica Odontológica, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000183/2008-08

t
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital